Tribunal: TJDFT
Processo: 0005622-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0005622-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARTHUR TELLES DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por ARTHUR TELLES DE MELO. A Defesa técnica, intimada para apresentar as razões recursais, não se manifestou. Assim, necessária a providência preliminar de intimação pessoal do réu, ora apelante, para indicar um novo advogado particular de sua preferência ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Intime-se o réu, pessoalmente, para, querendo, constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator